Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA E LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CASHBACK. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CIÊNCIA. EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EMUNERADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Há nos autos multiplicidade de relações contratuais que necessitam ser previamente esclarecidas antes que seja ordenada a manutenção do agravado na posse do veículo e o cumprimento dos termos contratuais celebrados entre ele e a empresa Longitud.
3. Malgrado a cláusula 6.2, “j”, possibilitar a locação de veículos em casos de acordos comerciais, não demonstrou o autor a anuência da proprietária no negócio questionado, tampouco o vínculo entre a Longitud e a agravante, o que justificaria a extensão das normas relativas à relação de consumo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.